Tribunal: TJDFT
Processo: 0746716-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746716-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ODEILTON BALDEZ DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E ADVOGADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a ensejar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil-CPC. 2. Frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. 3. Na hipótese, a ausência de indicação de endereço hábil para localizar o bem alienado fiduciariamente, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, autorizam a extinção do processo. 4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, não exige a intimação pessoal do autor ou de seu advogado. 5. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC). 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 10 e 485, inciso III, e § 1°, ambos do Código de Processo Civil, articulando que é vedada a decisão surpresa. Entende que deveria ser aplicado ao caso o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, visando uma decisão de mérito justa e efetiva, posto que caberia ao Juízo de piso abrir vista à parte, oportunizando o diálogo antes de extinguir o feito. Sustenta, ainda, ser imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para providência do devido andamento do processo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flávio Neves Costas, OAB/SP 153.447 e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à indicada afronta ao artigo 10 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso III, e § 1°, ambos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 49243876): (...) A liminar de busca e apreensão foi deferida (ID 46317851). Todavia, o bem não foi localizado nos endereços diligenciados. Foram realizadas inúmeras diligências para localizar o apelado e o veículos, nos endereços indicados pelo apelante e naqueles obtidos em consultas aos sistemas disponibilizados ao juízo, todas frustradas (IDs 46964698 a 46964703). O apelante foi intimado para dar andamento ao feito, a fim de viabilizar a citação ou requerer a conversão da demanda em ação executiva, sob pena de extinção do feito. Todavia, permaneceu inerte (ID 46964809). O juízo extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido para seu desenvolvimento regular, nos termos dos art. 485, inciso IV, do CPC. Frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação. Alternativamente, pode requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, para possibilitar o efetivo prosseguimento da lide. O art. 239 do CPC dispõe que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado. Portanto, a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a autorizar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. (...)Ademais, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC). A sentença não violou os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas. A conduta do autor deu causa à extinção do processo. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, o STJ já entendeu que “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. (...) Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito” (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). Assim, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028